Tribunal: TJES
Processo: 0024959-71.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024959-71.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ACIDENTÁRIA –
AUXÍLIO
-
DOENÇA – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA SEU TÉRMINO - IMPOSSIBILIDADE
–
HONORÁRIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – POSTERIOR FIXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA.

1.
Na esteira de entendimento já adotado por esta Eg. Primeira Câmara Cível,
“embora a sentença não tenha fixado o prazo estimado para sua duração, conforme dispõe o §8º, do art. 60, da Lei 8.213/91, o art. 62 do mesmo diploma legal, é taxativo em afirmar que o benefício de auxílio-doença só cessará quando o segurado seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez, pelo que não se há de presumir esse estado de higidez e, menos ainda, que ele possa se instalar por sua simples determinação pessoal”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151433273, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020).

2.
Uma vez que a sentença em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devida a aplicação da regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual
“
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

3.
Recursos desprovidos. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
ambos

em face da r. sentença que, nos autos de
Ação
Aciden
tária
ajuizada pelo primeiro em face do segundo,

julgou procedente em parte o pedido inicial, de forma a determinar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

Aduz o autor, em suma, que o benefício em comento deve ser pago pela autarquia mesmo após completar os tratamentos, de forma vitalícia, em razão do seu caráter indenizatório.

Por seu turno, o INSS, em seu recurso, pretende que seja fixada uma data, ainda que de forma estimativa, para término do benefício previdenciário.

Requer, outrossim, a redução da verba honorária fixada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024959-71.2017.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS

APELAD
O
/APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
ambos

em face da r. sentença que, nos autos de
Ação
Aciden
tária
ajuizada pelo primeiro em face do segundo,

julgou procedente em parte o pedido inicial, de forma a determinar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

Aduz o autor, em suma, que o benefício em comento deve ser pago pela autarquia mesmo após completar os tratamentos, de forma vitalícia, em razão do seu caráter indenizatório.

Por seu turno, o INSS, em seu recurso, pretende que seja fixada uma data, ainda que de forma estimativa, para término do benefício previdenciário.

Requer, outrossim, a redução da verba honorária fixada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ambos os recursos interpostos pelos litigantes tratam do prazo a ser fixado para duração do benefício de auxílio-doença acidentário, sendo que o autor pretende que o mesmo seja vitalício, ao passo que a autarquia previdenciária requer a fixação de um prazo, ainda que de forma estimativa, para seu fim.

Nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, o auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Acerca do objeto recursal, a jurisprudência deste Eg. Tribunal preconiza que
“o
auxílio-doença acidentário se trata de benefício pecuniário de prestação continuada,
possui prazo indeterminado
,
está sujeito à revisão periódica, sendo pago mensalmente ao acidentado urbano ou rural, que sofreu acidente do trabalho ou doença advinda das condições de trabalho e apresenta incapacidade transitória para exercer seu labor”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 065090015499, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

Assim, deve o benefício ser perceptível enquanto durar a incapacidade do autor, inclusive atendendo aos termos preconizados no art. 60,
caput
, e art. 62, § 1º, ambos da Lei nº 8.213/91. Veja-se:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

___

Art. 62 (...)

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Ademais, o parágrafo oitavo do art. 60 da citada Lei preconiza que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

Entretanto, na esteira de entendimento já adotado por esta Eg. Primeira Câmara Cível,
“embora a sentença não tenha fixado o prazo estimado para sua duração, conforme dispõe o §8º, do art. 60, da Lei 8.213/91, o art. 62 do mesmo diploma legal, é taxativo em afirmar que o benefício de auxílio-doença só cessará quando o segurado seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez, pelo que não se há de presumir esse estado de higidez e, menos ainda, que ele possa se instalar por sua simples determinação pessoal”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151433273, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020).

O c. Superior Tribunal de Justiça igualmente analisou a fixação de termo final para a cessação do pagamento do benefício previdenciário do auxílio-doença, refutando-a com os seguintes fundamentos:

(...) 1.
O art. 62 da Lei 8.213/91 é taxativo em afirmar que o benefício de auxílio-doença só cessará quando o Segurado seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, pelo que não se há de presumir esse estado de higidez e, menos ainda, que ele possa se instalar por simples determinação ou deliberação do Esculápio.
2.
Não há que se falar, portanto, em fixação de termo final para a cessação do pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença através de uma perícia prévia inicial, que ganharia um caráter de prova insofismável, atribuindo à perícia características típicas do positivismo filosófico (exatidão, certeza, generalidade e previsibilidade), insusceptível de erro ou inadequação à verdade. 3. Mostra-se inadmissível a prevalência da celeridade e da redução de gastos públicos em detrimento da Justiça e dos direitos fundamentais do Trabalhador, nacondução das demandas previdenciárias em que se busca um benefício por incapacidade. 4. Logo, não há que se falar em alta presumida para a cessação do pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença, uma vez que a perícia médica é condição indispensável à cessação do benefício, nos termos do art. 62 da Lei 8.213/91, pois somente ela poderá atestar se o Segurado possui condição de retornar às suas atividades ou não; além dessa previsão legal, há, ainda, a lógica linear comum e o bom sendo que orientam a realidade das relações da vida humana e social.
5. Registre-se que a edição da MP 736/2016, que acrescentou os §§ 8o. e 9o. ao art. 60 da Lei 8.213/91, consignando que sempre que possível o ato de concessão do auxílio-doença deverá fixar o prazo estimado da duração do benefício, sob pena de cessação automática em 120 dias, salvo requerimento de prorrogação formulado pelo Segurado, não modifica o entendimento aqui fixado e sim reforça a tese aqui apresentada de que tal conduta carecia de previsão legal 6. As questões previdenciárias regem-se pelo princípio tempus regit actum, razão pela qual as alterações legislativas, especialmente aquelas restritivas de direitos, só serão aplicadas aos benefícios concedidos após a sua publicação, o que não é a hipótese dos autos. 7. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1601741/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 26/10/2017)

Por fim, já em grau de
remessa necessária
, observo que a magistrada primeva condenou a autarquia a pagar, em favor do autor, honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ).

Ocorre, todavia, que estamos diante de sentença que deve ser liquidada em fase processual posterior, de forma a atrair a regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual
“
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

Destarte, muito embora correta a aplicação dos termos da Súmula nº 111 do C. STJ, entendo que a fixação do
quantum
da verba honorária deve aguardar a liquidação da sentença, razão pela qual, neste particular, entendo que o édito monocrático deve ser reformado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos. Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, reformo parcialmente a sentença apenas para delimitar que a fixação do percentual da verba honorária deve aguardar a liquidação do julgado.

Prejudicada a tese recursal de redução da verba honorária deduzida pelo INSS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.